Tribunal: STF
Processo: Rcl 90739
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DE POSTAGEM EM REDE SOCIAL DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS. UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS PÚBLICOS. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS QUE SE REVELA ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA E À QUALIDADE DAS DECISÕES POLÍTICAS EM UM AMBIENTE DEMOCRÁTICO. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. REMOÇÃO DO CONTEÚDO POR DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE POSTAGENS FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO, PORÉM, DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO QUE ATRIBUI AO BENEFICIÁRIO A PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. POSSIBILIDADE. APARENTE OFENSA À HONRA NÃO ALBERGADA PELA ADPF 130. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.